Tribunal: TJSP
Processo: 1015363-57.2017.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADOR DE BANCO DE TESTES – Síndrome do manguito rotador, Tendinite calcificante do ombro, Epicondilopatia lateral, Epicondilopatia medial e Síndrome do Túnel do Carpo - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR RECONHECIDO PELA PERÍCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADOR DE BANCO DE TESTES – Síndrome do manguito rotador, Tendinite calcificante do ombro, Epicondilopatia lateral, Epicondilopatia medial e Síndrome do Túnel do Carpo - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR RECONHECIDO PELA PERÍCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – ART. 85, §4o, II, CPC – SÚMULA 111, STJ.

ATUALIZAÇÃO DOS ATRASADOS – ÍNDICES ECONÔMICOS PERTINENTES – JUROS MORATÓRIOS LEGAIS.

Remessa oficial parcialmente provida e recurso do obreiro desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1015363-57.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é
apelante MARCOS APARECIDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO
PARCIAL À REMESSA OFICIAL E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO
DO OBREIRO.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015363-57.2017.8.26.0602 -Voto no 26.790
2
Apelação / Remessa Necessária no 1015363-57.2017.8.26.0602
Apelante: Marcos Aparecido da Silva
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Sorocaba
Voto no 26.790
ACIDENTE DO TRABALHO OPERADOR DE BANCO
DE TESTES SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR,
TENDINITE
CALCIFICANTE
DO
OMBRO,
EPICONDILOPATIA LATERAL, EPICONDILOPATIA
MEDIAL E SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO -
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE
COMPROVADA NEXO CAUSAL COM O LABOR
RECONHECIDO PELA PERÍCIA LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

SENTENÇA
CONDENATÓRIA ILÍQUIDA FIXAÇÃO NA FASE DE
LIQUIDAÇÃO ART. 85, §4o, II, CPC SÚMULA 111,
STJ.
ATUALIZAÇÃO
DOS
ATRASADOS

ÍNDICES
ECONÔMICOS
PERTINENTES

JUROS
MORATÓRIOS LEGAIS.
Remessa oficial parcialmente provida e recurso do obreiro
desprovido.
Trata-se de sentença que julgou procedente a ação
acidentária movida pelo obreiro em face do INSS, sendo determinada a
implantação de auxílio acidente equivalente a 50% do salário benefício,
a partir da cessação do benefício pelo INSS, qual seja, 18/10/2016, nos
termos do artigo 86, da Lei 8.213/91, com as alterações da Lei 9.528/97,
além do abono anual (art. 40 da Lei 8.213/91); mais parcelas vencidas e
vincendas
corrigidas
monetariamente,
observada
a
prescrição
quinquenal; juros de mora, correção monetária (IPCA-E) e honorários
advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, excluindo-se as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015363-57.2017.8.26.0602 -Voto no 26.790
3
parcelas vincendas (Súmula 111 do STJ).
Apela o obreiro aduzindo a inaplicabilidade da Súmula
111, do STJ, assim, pede que o vencido seja condenado a arcar com
20% do valor da condenação quando da liquidação, acrescidos de mais
12 parcelas vincendas, e demais despesas e consectários legais.
O recurso não foi respondido.
Decisão submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
Conheço da remessa oficial por força do que dispõe o art.
496, inciso I, do CPC.
Afirma a parte obreira padecer de males contraídos no
exercício de suas atividades profissionais, além de sequelas de acidente
típico, o que teria causado a redução de sua capacidade para o trabalho
e conduzem ao direito de perceber o benefício acidentário.
Realizada perícia médica, diagnosticou-se que o obreiro é
portador de sequelas incapacitantes, de cunho ocupacional: “Síndrome
do manguito rotador, Tendinite calcificante do ombro, Epicondilopatia
lateral, Epicondilopatia medial e Síndrome do Túnel do Carpo. O
periciando apresenta incapacidade parcial e permanente para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015363-57.2017.8.26.0602 -Voto no 26.790
4
exercício das suas funções habituais, podendo ser adaptada para
funções de conformidade com suas limitações. Na descrição feita pelo
periciando, pelo exame físico realizado e pela análise dos documentos
acostados aos autos, ficou caracterizada a presença de nexo causal
entre as queixas atuais e as atividades profissionais anteriormente
desenvolvidas” (fls. 202/217).
Não veio aos autos prova técnica capaz de infirmar a
conclusão do laudo médico-pericial.
Seguindo a posição da perita, o MM. Juiz a quo julgou
procedente o pedido.
De fato, a perícia foi segura e convincente ao demonstrar
que o autor ressente-se de sequelas determinantes de dano à saúde, com
repercussão em sua capacidade laborativa.
Por sua vez, o nexo etiológico ocupacional restou
taxativamente reconhecido pela perícia.
Portanto, outro não poderia ser o deslinde da ação, que não
a procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional. Presentes estes requisitos, é de rigor o deferimento da
reparação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015363-57.2017.8.26.0602 -Voto no 26.790
5
Vale citar:
“A existência de nexo de causalidade e de incapacidade
parcial e permanente permitem o reconhecimento do
direito ao benefício acidentário reclamado.”
(Ap. s/ Rev. 662.055-00/7 - 7a Câm. - Rel. Juiz ANTONIO RIGOLIN
- J. 17.6.2003)
Por outro lado, considerando que a sentença é ilíquida, a
verba honorária deverá ser fixada somente quando da fase de
liquidação, consoante determina o art. 85, §4o, II do CPC, sempre
observada Súmula 111, do STJ, que não se mostra incompatível ao
novo texto de lei. Desacolho, assim, o recurso do obreiro e dou
provimento parcial à remessa oficial.
Registre-se que, com a entrada em vigor da Lei 11.906/09,
os juros devem ser aqueles aplicados às cadernetas de poupança, nos
termos da nova redação dada ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97.
Por fim, objetivando manter a necessária cautela quanto à
fixação de índices e fatores de correção de forma prematura, ainda na
fase de conhecimento, consigno que o montante devido a título de
parcelas atrasadas será monetariamente corrigido pelos índices
econômicos pertinentes, a serem fixados na fase de
liquidação/execução, observando-se o decidido na ADI no 4.357 e
Repercussão Geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015363-57.2017.8.26.0602 -Voto no 26.790
6
870.947/SE.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à
remessa oficial, nos termos acima e NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso do obreiro.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator